Tribunal: STF
Processo: RE 86802
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE PAVIMENTAÇÃO. A TAXA DE PAVIMENTAÇÃO E DE
SERVIÇOS PREPARATORIOS DE PAVIMENTAÇÃO, EXIGIDA PELA LEI
N.6.989/1966 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NÃO PARECE CONSTITUIR
DISFARCE DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, A JULGAR PELOS ELEMENTOS
CONSTANTES DOS AUTOS. PREVALENCIA DO TRIBUTO, A VISTA DA SÚMULA
129.